Tribunal: TRF3
Processo: 5021638-96.2019.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
412/575)

5021638-96.2019.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021638-96.2019.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PIS E COFINS. ALIENAÇÃO DE AÇÕES RECEBIDAS NO PROCESSO DE DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E BM&F. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DOS ATIVOS. ATIVO CIRCULANTE. RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizada pela UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, que objetiva a cobrança de débitos de PIS e COFINS incidentes sobre valores obtidos com a alienação de ações recebidas no processo de desmutualização das bolsas de valores brasileiras em 2007. A embargante sustenta inexistência de acréscimo patrimonial, classificação das ações no ativo não circulante e exclusão das receitas da base de cálculo das contribuições. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a Receita Federal possui competência para examinar a escrituração contábil de instituição financeira para fins de apuração tributária; (ii) se as ações recebidas no processo de desmutualização das bolsas de valores constituem ativo permanente ou ativo circulante da contribuinte; (iii) se a receita obtida com a alienação dessas ações integra a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiscalização tributária da Receita Federal possui competência para examinar a escrituração contábil das instituições financeiras para fins de apuração de tributos federais, não havendo exclusividade do Banco Central nessa análise, nos termos da Lei no 4.595/64.

A desmutualização das bolsas de valores implicou dissolução da estrutura associativa anterior e devolução patrimonial aos participantes por meio de ações negociáveis no mercado de capitais.

Elementos constantes dos autos administrativos demonstram intenção de alienação das ações desde a sua aquisição, o que impõe sua classificação como ativo circulante, conforme o art. 179, I, da Lei no 6.404/76.

A alienação de ações por corretora de valores integra atividade empresarial típica relacionada à negociação de títulos e valores mobiliários, configurando receita operacional.

A exclusão prevista no art. 3o, §2o, IV, da Lei no 9.718/98 aplica-se apenas à venda de bens do ativo não circulante, hipótese não verificada no caso concreto.

O laudo pericial não vincula o julgador e pode ser afastado quando em desacordo com os demais elementos probatórios, nos termos do art. 479 do CPC.

Precedentes do TRF da 3a Região reconhecem a incidência de PIS e COFINS sobre receitas decorrentes da alienação de ações recebidas na desmutualização das bolsas quando evidenciada a destinação à negociação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A Receita Federal possui competência para examinar a escrituração contábil de instituições financeiras para fins de apuração de tributos federais, independentemente de manifestação prévia do Banco Central.

Ações recebidas no processo de desmutualização das bolsas de valores devem ser classificadas como ativo circulante quando destinadas à negociação no curso da atividade empresarial.

A receita obtida com a alienação dessas ações constitui receita operacional e integra a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479 e 487, I; Lei no 9.718/1998, arts. 2o e 3o, §2o, IV; Lei no 6.404/1976, arts. 179, I, e 187, IV; Lei no 4.595/1964; Decreto-Lei no 1.025/1969; Lei no 9.289/1996, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 585.235; TRF3, ApCiv no 0018169-92.2013.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 29.07.2025; TRF3, ApCiv no 0018347-36.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 09.05.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5021638-96.2019.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de embargos à execução opostos por SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A. nos autos da execução fiscal no 5021638-96.2019.4.03.6182 ajuizada pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração de inexigibilidade dos débitos de PIS e COFINS inscritos nas CDAs indicadas, cancelamento dos débitos, extinção da execução e liberação da garantia.

A r. sentença julgou improcedentes os embargos, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não houve fixação de honorários, por constar o encargo do Decreto-Lei no 1.025/69 no título executivo. Considerou-se indevidas as custas, nos termos do art. 7o da Lei no 9.289/96.

Apela a parte embargante; sustenta, em síntese, que o laudo pericial concluiu ausência de acréscimo patrimonial e manutenção das ações no ativo não circulante (quesitos 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12). Aduz que a alienação de bens do ativo permanente se exclui da base do PIS/COFINS (art. 3o, §2o, IV, Lei no 9.718/98), que a venda de ações próprias não integra faturamento delimitado pelo STF no RE 585.235 e que a avaliação de procedimentos contábeis de instituição financeira compete ao Banco Central (Lei no 4.595/64). Requer provimento para reformar a sentença, reconhecer a inexigibilidade e extinguir a execução, com liberação da garantia, e, subsidiariamente, cancelar parcela dos débitos relativa à incorporação de ações.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Cinge-se a controvérsia acerca da incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre valores obtidos pela pessoa jurídica em decorrência da alienação de ações recebidas no processo de desmutualização das bolsas de valores brasileiras, ocorrido a partir de 2007.

Trata-se de matéria que envolve a definição da natureza jurídica da operação societária realizada, a adequada qualificação contábil dos ativos recebidos pela contribuinte e a delimitação do conceito de faturamento ou receita bruta para fins de incidência das referidas contribuições sociais.

Nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98, as contribuições ao PIS e à COFINS incidem, como regra geral, sobre o faturamento ou a receita bruta das pessoas jurídicas.

Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos

Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos

(...)

§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:

(...)

IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível; e

A evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, especialmente a partir do julgamento do RE no 585.235, firmou entendimento de que o conceito constitucional de faturamento, para fins dessas contribuições, corresponde à receita proveniente do exercício das atividades empresariais típicas da pessoa jurídica.

Assim, a análise da incidência tributária deve necessariamente considerar a natureza da operação geradora da receita, bem como sua vinculação com o objeto social da empresa.

De outro lado, o próprio legislador ordinário estabeleceu hipóteses de exclusão da base de cálculo das contribuições. Nesse sentido, o art. 3o, §2o, IV, da Lei no 9.718/98 prevê que não integram a base de cálculo das contribuições as receitas decorrentes da venda de bens do ativo permanente. A ratio dessa exclusão reside na compreensão de que a alienação de ativos permanentes não se confunde com o resultado típico da atividade empresarial, constituindo evento patrimonial extraordinário.

Nesse contexto normativo, a controvérsia central do presente caso consiste em definir se as ações recebidas pela embargante no processo de desmutualização da Bovespa e de entidades a ela relacionadas integravam o ativo permanente da sociedade ou, ao revés, constituíam ativos destinados à negociação no curso ordinário de suas atividades, circunstância que atrairia a incidência das contribuições sobre as receitas decorrentes de sua alienação.

Cumpre inicialmente contextualizar a operação societária que deu origem aos fatos tributários ora examinados. Conforme se extrai dos autos administrativos e da documentação juntada pelas partes, no ano de 2007 foi implementado amplo processo de reorganização institucional das bolsas de valores brasileiras, mediante a chamada desmutualização. Tradicionalmente estruturadas como associações civis sem fins lucrativos, tais entidades passaram a adotar modelo societário típico de companhias abertas, com emissão de ações negociáveis no mercado de capitais.

Nesse processo, os antigos títulos patrimoniais detidos pelos participantes das bolsas foram convertidos em ações de sociedades por ações criadas para suceder as antigas estruturas associativas, notadamente a Bovespa Holding S.A. e posteriormente a BM&FBOVESPA S.A. Assim, os detentores de títulos patrimoniais passaram a receber ações representativas do capital dessas novas sociedades.

A embargante, SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A., na qualidade de participante da estrutura anterior, recebeu, em decorrência desse processo, expressivo número de ações da Bovespa Holding S.A., totalizando, segundo consta do laudo pericial produzido nos autos, 4.589.494 ações, resultantes da substituição de títulos patrimoniais e de incorporações relacionadas à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC e à Bovespa Serviços e Participações S.A.

Posteriormente, conforme incontroverso nos autos, tais ações foram alienadas pela embargante ainda no mesmo período em que se implementou a desmutualização, especialmente no contexto da oferta pública inicial (IPO) realizada pela companhia em outubro de 2007.

Em razão dessas operações, a fiscalização tributária lavrou autos de infração exigindo o recolhimento de PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes da alienação das ações, sob o fundamento de que tais valores integrariam o faturamento da contribuinte, por se tratar de ativos destinados à negociação no exercício de suas atividades empresariais.

A embargante, por sua vez, sustenta que a exigência fiscal é indevida, alegando, em síntese: (i) que as ações recebidas constituíram mera substituição patrimonial dos antigos títulos, sem geração de acréscimo patrimonial; (ii) que tais ativos foram corretamente classificados contabilmente no ativo permanente, razão pela qual a receita decorrente de sua alienação estaria excluída da base de cálculo das contribuições nos termos do art. 3o, §2o, IV, da Lei no 9.718/98; (iii) que a avaliação dos procedimentos contábeis adotados por instituições financeiras seria competência privativa do Banco Central do Brasil; e (iv) que o laudo pericial produzido nos autos teria confirmado a correção da classificação contábil adotada.

Examinando-se inicialmente a alegação relativa à competência do Banco Central do Brasil, verifica-se que a tese não procede.

É certo que a Lei no 4.595/64 atribui ao Banco Central competências de supervisão e fiscalização das instituições integrantes do sistema financeiro nacional, inclusive no que se refere à padronização de procedimentos contábeis. Todavia, tais atribuições destinam-se primordialmente à preservação da estabilidade e regularidade do sistema financeiro, não implicando exclusividade quanto à análise da escrituração contábil para fins tributários.

A fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias federais compete, por força de lei, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a quem incumbe verificar a correta apuração dos tributos e a adequação das informações prestadas pelos contribuintes. Nesse contexto, a análise da escrituração contábil como elemento de prova para fins de verificação da ocorrência do fato gerador insere-se plenamente na esfera de competência da administração tributária.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a atuação fiscal da Receita Federal não se subordina à prévia manifestação do Banco Central quando se trata de apuração de tributos federais, ainda que o contribuinte seja instituição financeira. Assim, não há qualquer vício de competência na atuação administrativa que originou os créditos tributários ora discutidos.

Superada essa questão, passa-se ao exame da natureza das ações recebidas pela embargante e de sua correta classificação contábil.

A embargante sustenta que tais ativos deveriam ser considerados bens do ativo permanente, por terem sido recebidos em substituição aos títulos patrimoniais anteriormente detidos. Entretanto, a análise do conjunto probatório constante dos autos conduz a conclusão diversa.

Conforme registrado no Termo de Verificação Fiscal juntado aos autos administrativos, a fiscalização identificou elementos concretos indicativos de que, desde o momento da desmutualização, havia intenção de negociação das ações recebidas. Entre esses elementos destacam-se documentos datados de 26/09/2007 — notadamente procuração e instrumento particular de contrato de indenização e outras avenças — que evidenciam compromissos assumidos pela embargante no sentido de alienar tais ativos.

Tais circunstâncias revelam que as ações recebidas não foram mantidas como investimento de caráter permanente, mas sim destinadas à negociação no curto prazo, circunstância que, nos termos do art. 179, I, da Lei no 6.404/76, impõe sua classificação no ativo circulante, como aplicações destinadas à realização no curso do exercício social.

Ademais, a própria natureza das atividades desenvolvidas pela embargante reforça essa conclusão. Conforme se verifica do estatuto social da empresa, entre suas atividades típicas incluem-se a administração de carteiras, a intermediação e a negociação de títulos e valores mobiliários. Nesse contexto, a compra e venda de ativos financeiros integra diretamente o núcleo de suas atividades empresariais.

Desse modo, a alienação das ações recebidas na desmutualização não pode ser qualificada como evento patrimonial extraordinário, mas sim como operação inserida no curso ordinário de suas atividades econômicas, configurando, portanto, receita operacional sujeita à incidência das contribuições ao PIS e à COFINS.

A alegação de que a desmutualização teria representado mera substituição patrimonial igualmente não se sustenta.

Embora seja correto afirmar que os títulos patrimoniais anteriores foram convertidos em ações, não se pode ignorar que a operação implicou profunda alteração da natureza jurídica da relação existente entre os participantes e a entidade. Os antigos títulos vinculavam-se a uma estrutura associativa sem fins lucrativos, enquanto as ações emitidas passaram a representar participação em sociedade empresária organizada sob a forma de companhia aberta, com plena negociabilidade no mercado.

Essa mudança estrutural descaracteriza a tese de mera continuidade patrimonial. Na realidade, a desmutualização implicou verdadeira devolução patrimonial aos antigos associados, materializada em valores mobiliários dotados de liquidez e aptos à negociação imediata no mercado.

Nesse cenário, a posterior alienação das ações representa efetiva realização econômica de valor, apta a gerar receita tributável.

No tocante à prova pericial produzida nos autos, verifica-se que o laudo contábil concluiu pela inexistência de acréscimo patrimonial e pela adequação da classificação das ações no ativo não circulante. Todavia, conforme corretamente observado pelo juízo de primeiro grau, as conclusões apresentadas pelo perito não vinculam o julgador, sobretudo quando versam sobre matéria cuja definição possui natureza eminentemente jurídica.

Nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, podendo afastar suas conclusões quando em desacordo com os demais elementos probatórios constantes dos autos ou com o entendimento jurídico aplicável.

No presente caso, verifica-se que o laudo pericial partiu de premissas que não encontram respaldo na interpretação jurídica consolidada acerca da natureza das operações decorrentes da desmutualização das bolsas de valores. Ademais, a conclusão pericial desconsiderou elementos relevantes constantes dos autos administrativos que indicam a clara intenção de negociação das ações desde sua aquisição.

Assim, mostra-se legítima a decisão do juízo de primeiro grau de atribuir maior relevância aos documentos administrativos e às circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos do que às conclusões periciais.

Cumpre ainda registrar que o entendimento adotado na sentença recorrida encontra respaldo em sólida jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, que tem reiteradamente reconhecido a incidência de PIS e COFINS sobre receitas decorrentes da alienação de ações recebidas no processo de desmutualização das bolsas quando evidenciada a destinação desses ativos à negociação.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VENDA DE AÇÕES. DESMUTUALIZAÇÃO DA BM&F E DA BOVESPA. PIS E COFINS. ATIVO CIRCULANTE. RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA. COMPROMISSO DE VENDA ANTERIOR AO PROCESSO DE DESMUTUALIZAÇÃO. COMPULSORIEDADE NÃO VERIFICADA. ESTATUTO SOCIAL. PREVISÃO DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento ajuizada com o objetivo de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao pagamento de PIS e COFINS sobre a venda de ações decorrente da desmutualização da Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&F e da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA.

2. Considerando o contexto fático exposto pela demandante, bem assim os documentos colacionados aos autos, o juízo a quo entendeu desnecessária a produção da prova pericial e julgou a lide, por conter questão eminentemente de direito, entendimento que não merece reparos. Cerceamento de defesa não configurado.

3. No presente caso, não obstante a substituição dos títulos patrimoniais por ações, a existência de compromisso prévio de venda, firmado antes mesmo da efetivação do processo de desmutualização, evidencia que tais ações, desde sua aquisição, tinham caráter transitório no patrimônio da apelante, o que atrai sua classificação no ativo circulante, nos termos do artigo 179, I, da Lei no 6.404/76

4. A alienação das referidas ações representa operação geradora de receita operacional, sujeita à incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, não se enquadrando na hipótese de exclusão prevista no artigo 1o, § 3o, inciso VI, da Lei no 10.637/2002 e no artigo 1o, § 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003. Precedentes desta C. Corte.

5. Conforme disposto no art. 4o do Estatuto Social, a apelante tem como objeto social não apenas "a prestação de serviços consistentes na intermediação e agenciamento de venda e compra de quaisquer 'commodities'", mas também "a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista de sociedades brasileiras ou estrangeiras".

6. Houve adesão voluntária da apelante ao mecanismo de venda, materializada pelo "Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Assunção de Obrigações", firmado antes mesmo da efetivação do processo de desmutualização, o que afasta a alegação de compulsoriedade.

7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária em 1%.

8. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0018169-92.2013.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 29/07/2025, DJEN DATA:06/08/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. BOVESPA E BM&F. DESMUTUALIZAÇÃO. AÇÕES. ALIENAÇÃO. PIS/COFINS. FATO GERADOR CONFIGURADO.

1. Os pontos devolvidos no apelo foram amplamente tratados pela Turma, em precedentes, assentando-se o entendimento de que incide PIS/COFINS sobre a receita auferida na alienação de ações resultantes do processo de “desmutualização” das associações civis BM&F e BOVESPA, quando convertidas nas sociedades anônimas Bovespa Holding S/A e BM&F S/A.

2. Respalda tal entendimento a apuração de que houve efetiva dissolução de tais associações com devolução patrimonial aos associados em valores mobiliários, afastando-se os argumentos de “sucessão patrimonial” ou “substituição de investimento” para efeito de manutenção da natureza jurídica dos títulos associativos e garantia da classificação respectiva como ativo permanente da impetrante.

3.Ressaltou-se, então, que, diversamente do exposto pela impetrante, os ativos derivados de tal “desmutualização” deveriam ter sido contabilizados como circulantes, na forma do artigo 179 da Lei 6.404/1976, pois firmado compromisso de aliená-los tão logo adquiridos, o que efetivamente ocorreu entre outubro e novembro de 2007.

4. Pontuou-se, ainda, que entre as atividades descritas no objeto social da impetrante encontram-se a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, assim gerando receita típica do ramo negocial e, portanto, fato gerador de PIS/COFINS, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 9.718/1998.

5.Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0018347-36.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 09/05/2022, Intimação via sistema DATA: 12/05/2022).

Os precedentes citados demonstram que a classificação contábil dos ativos deve refletir sua destinação econômica efetiva, sendo legítima a incidência das contribuições quando se verifica que a alienação integra a atividade empresarial típica da contribuinte.

Diante desse panorama, conclui-se que a sentença recorrida examinou de forma adequada os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, não havendo fundamento para sua reforma.

Restando caracterizado que as ações recebidas pela embargante foram destinadas à negociação no curso de suas atividades empresariais, a receita obtida com sua alienação configura faturamento ou receita operacional, submetendo-se, portanto, à incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, nos termos da legislação aplicável.

Consequentemente, correta a conclusão do juízo de origem ao julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PIS E COFINS. ALIENAÇÃO DE AÇÕES RECEBIDAS NO PROCESSO DE DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E BM&F. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DOS ATIVOS. ATIVO CIRCULANTE. RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizada pela UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, que objetiva a cobrança de débitos de PIS e COFINS incidentes sobre valores obtidos com a alienação de ações recebidas no processo de desmutualização das bolsas de valores brasileiras em 2007. A embargante sustenta inexistência de acréscimo patrimonial, classificação das ações no ativo não circulante e exclusão das receitas da base de cálculo das contribuições. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a Receita Federal possui competência para examinar a escrituração contábil de instituição financeira para fins de apuração tributária; (ii) se as ações recebidas no processo de desmutualização das bolsas de valores constituem ativo permanente ou ativo circulante da contribuinte; (iii) se a receita obtida com a alienação dessas ações integra a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiscalização tributária da Receita Federal possui competência para examinar a escrituração contábil das instituições financeiras para fins de apuração de tributos federais, não havendo exclusividade do Banco Central nessa análise, nos termos da Lei no 4.595/64.

A desmutualização das bolsas de valores implicou dissolução da estrutura associativa anterior e devolução patrimonial aos participantes por meio de ações negociáveis no mercado de capitais.

Elementos constantes dos autos administrativos demonstram intenção de alienação das ações desde a sua aquisição, o que impõe sua classificação como ativo circulante, conforme o art. 179, I, da Lei no 6.404/76.

A alienação de ações por corretora de valores integra atividade empresarial típica relacionada à negociação de títulos e valores mobiliários, configurando receita operacional.

A exclusão prevista no art. 3o, §2o, IV, da Lei no 9.718/98 aplica-se apenas à venda de bens do ativo não circulante, hipótese não verificada no caso concreto.

O laudo pericial não vincula o julgador e pode ser afastado quando em desacordo com os demais elementos probatórios, nos termos do art. 479 do CPC.

Precedentes do TRF da 3a Região reconhecem a incidência de PIS e COFINS sobre receitas decorrentes da alienação de ações recebidas na desmutualização das bolsas quando evidenciada a destinação à negociação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A Receita Federal possui competência para examinar a escrituração contábil de instituições financeiras para fins de apuração de tributos federais, independentemente de manifestação prévia do Banco Central.

Ações recebidas no processo de desmutualização das bolsas de valores devem ser classificadas como ativo circulante quando destinadas à negociação no curso da atividade empresarial.

A receita obtida com a alienação dessas ações constitui receita operacional e integra a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479 e 487, I; Lei no 9.718/1998, arts. 2o e 3o, §2o, IV; Lei no 6.404/1976, arts. 179, I, e 187, IV; Lei no 4.595/1964; Decreto-Lei no 1.025/1969; Lei no 9.289/1996, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 585.235; TRF3, ApCiv no 0018169-92.2013.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 29.07.2025; TRF3, ApCiv no 0018347-36.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 09.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão